Tribunal: TJDFT
Processo: 0721547-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA INICIAL DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PELA VIA PRESENCIAL. CANCELAMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE CONTATO. AMEAÇAS DE MORTE. CABIMENTO. REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A existência de medida protetiva de urgência, a proibir o réu de manter contato físico ou virtual com a autora em razão de ameaças de morte que ele teria realizado contra ela, justifica o deferimento do requerimento de cancelamento da audiência inicial de tentativa de conciliação designada para ocorrer presencialmente, considerando a vultosa beligerância estabelecida entre as partes, ainda estando recente a aventada separação, ressalvada a possibilidade de ocorrer de maneira virtual (CPC, art. 334, §7o), por videoconferência.
2. Agravo de instrumento provido.